Tribunal: TJMT
Processo: 1036493-07.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036493-07.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULLYE DA SILVA LIRA - CPF: 695.872.641-34 (RECORRENTE), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1036493-07.2022.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: JULLYE DA SILVA LIRA

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 04/05/2023

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO POR CARÊNCIA DE AÇÃO – INTERESSE DEMONSTRADO – REFORMA DA SENTENÇA.
Demonstrada a condição de incerteza jurídica e risco à sua própria manutenção e subsistência, resta demonstrado o claro interesse da autora em obter tutela declaratória com o fito de resguardar direitos. Afastada a preliminar reconhecida na sentença.
CAUSA MADURA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1013, § 3o, I DO CPC.
Estando a causa madura e sendo matéria unicamente de direito é permitido o enfrentamento do mérito da demanda, diretamente em 2o grau.
MÉRITO – CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL EQUIVOCADA – POSSEM EM CONCURSO QUANDO ERA APENAS PARA REFAZER UMA DAS PROVAS FÍSICAS – NOMEAÇÃO HÁ MAIS DE 10 ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO ESTATAL – DECADÊNCIA – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – BOA-FÉ- FATO CONSUMADO –
“VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”
- DIREITO A TER A DECLARAÇÃO DA PERMANÊNCIA NO CARGO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência do cumprimento da ordem judicial proferida em momento anterior em mandado de segurança, que garantia apenas a realização de nova prova da etapa do TAF, ao cumprir a ordem do mandado de segurança, dando a posse à autora, situação que perdura há mais de 10 anos, não pode o Estado dizer que estava a cumprir ordem judicial e que por isso não se aplicaria a teoria do fato consumado, pois, como dito, a posse não adveio de ordem judicial alguma, indo o Estado de Mato Grosso além do que deveria ter feito, sem determinação judicial alguma.

Ademais, não bastasse a violação do princípio da boa-fé, dignidade da pessoa humana,
“venire contra factum proprium”
, ainda há de se ressaltar a decadência da administração em rever seu ato, pelo decurso de mais de 05 (cinco) anos, nos moldes do artigo 26 da Lei 7602/2002, com a redação dada pela Lei 9473/2010 da Lei de Regência do Estado de Mato Grosso, com a aprovação em academia de polícia, com atuação há mais de 10 anos, sem nenhuma mácula em sua ficha funcional.

Direito à uma declaração de direitos, para acabar de vez com a incerteza em sua vida funcional.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por JULLYE DA SILVA LIRA contra a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, pela carência de ação, pugnando pela reforma da sentença ante a existência de interesse, por não poder viver sem a segurança jurídica, advinda de nomeação em concurso público, derivada de ordem de mandado de segurança que lhe garantia refazer a etapa do TAF, tendo o Estado a nomeado, em extrapolação da ordem mandamental, de onde, há mais de 10 anos atua sem problemas no cargo de escrivã da polícia civil, invocando o direito de sua permanência, bem como, boa-fé advindas de sua conduta desde o princípio.

O Estado intimado a apresentar contrarrazões não as apresentou, segundo aba de expedientes, quedando-se inerte.

Dispensada a remessa ao representante do Ministério Público Estadual, nos moldes do Ofício 01/2023, tratando-se de interesses entre partes maiores e capazes, com a intervenção do representante judicial do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Após a detida análise dos autos, entendo, com a máxima vênia de forma diversa da magistrada de 1o grau, de onde, é claro o interesse de ação da parte autora que não pode ser obrigada a viver infinitamente com uma espada sobre sua cabeça, em total situação de insegurança jurídica, ainda mais quando se registra que foi nomeada há mais de 10 (dez) anos no cargo, sem nenhuma intercorrência ou penalidade, passando pela academia de polícia sem nenhuma questão negativa contra si.

Desta feita, não podendo a parte autora viver com a total insegurança jurídica, ao livre alvedrio do Estado que, pode, a seu talante entender pela revogação de sua nomeação, a mesma merece sim, seja uma resposta positiva ou negativa em relação ao seu interesse, sendo matéria unicamente de direito, reformando a sentença e no mesmo ato, passando-se à análise do mérito, nos moldes do artigo 1013, § 3o, I, do CPC.

Passo à análise do mérito.

A autora prestou concurso público para o cargo de Escrivã da Polícia Judiciária Civil, advindo do edital 002/2009- SAD-MT, de onde, aprovada nas fases atinentes as provas objetivas, digitação, avaliação de títulos e de saúde, não obteve sucesso em uma das provas físicas do TAF, qual seja: impulso horizontal, que segundo narra, as condições de realização da prova foram irregulares, a prejudicando.

Diante disso, aviou o mandado de segurança 7363-50.2011.8.11.0006, que obteve a liminar para a realização da prova, tendo este sido extinto em 2022, pela perda de objeto, sem resolução do mérito.

Porém, o que ocorre nos autos é que, apesar da liminar concedida no mencionado mandado de segurança o fosse apenas para realização de outra prova física pela parte autora, o governo do Estado de Mato Grosso foi além, e através do ATO ADMINISTRATIVO 2.288, de 18/05/2011,
deu posse para a parte autora, com a rubrica de “sub judice”, situação que perdura até os dias de hoje, com mais de 10 anos de atuação.

O interesse da autora reside no fato de que, apesar de não ter lançado contra si nenhuma incursão para revogar o ATO ADMINISTRATIVO 2.288/2011, que deu posse à mesma, esta não pode viver com essa incerteza, ainda mais quando se registra que, em outras situações o Estado de Mato Grosso, simplesmente detectando tal situação veio e revogou a portaria, semelhante à do presente processo, trazendo verdadeira incerteza e insegurança jurídica ao interessado.

Não pode a parte autora viver nessa constante incerteza, tendo filho, tendo se dedicado ao trabalho por anos, com programação profissional futuro e até mesmo, matéria a envolver a aposentadoria da mesma, de onde, ainda há de se registrar que esta foi aprovada na academia da Polícia Civil e vem desempenhando o seu trabalho há mais de 10 (dez) anos, sem nenhuma anotação negativa contra si, não sendo justo, razoável ou proporcional eventual revogação a ser feita pelo Estado de Mato Grosso, do seu ato de nomeação.

Registro que em caso idêntico, sobre o mesmo tema, sobre o mesmo concurso houve sentença lavrada no feito 1036510-43.2022.8.11.0001, de onde, em verificação dos autos, o Estado de Mato Grosso sequer recorreu, tendo a magistrada reconhecido o direito daquela parte autora de permanecer no serviço público e impossibilitado o Estado de eventual revogação da portaria de nomeação.

E, ainda cabe o registro de que no recurso decidido no feito 1003392-71.2016.8.11.0006, da lavra do Dr. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em data de 29/03/2021, esta mesma Turma Recursal, com esta mesma composição manteve a sentença que manteve a conclusão da impossibilidade do Estado de Mato Grosso de revogar o ato de nomeação.

No caso em tela houve a extrapolação do Estado de Mato Grosso, ao cumprir a determinação exarada na liminar do mandado de segurança, porém, esse erro foi unicamente e exclusivamente do próprio Estado de Mato Grosso, de onde tal situação “
sui generis
”
,
torna aplicável a Teoria denominada de
“venire contra factum proprium”,
ou seja, não pode o Estado tira proveito anos depois de erro próprio, ainda mais quando se demonstra de forma cabal a aptidão ao cargo pela parte autora, pelo menos nada se apresentou nos autos que levasse ao entendimento em contrário de tal conclusão.

Além do mais, a boa-fé objetiva da parte autora se mostra mais do que presente, comunicando fielmente os fatos, na tentativa de consolidar de uma vez por todas a situação que, como dito, já se tem como contínua há mais de 10 anos, ainda mais quando noticia a revisão de um ou outro ato, de outros colegas e sendo ainda opositora a tese da contestação, sobre o tema em testilha.

Isso sem falar no princípio da dignidade da pessoa humana, que tem a sua nomeação, se planeja em sua vida, trabalha há mais de 10 anos e agora, a qualquer tempo pode, eventualmente ter seu ato de posse revogado, por erro de interpretação da administração pública quando do cumprimento da ordem judicial expedida apenas para a realização de novo teste de aptidão física, não me parecendo justo ou pelo menos razoável manter essa possibilidade ao Estado de Mato Grosso, que tem que entender que os servidores são pessoas, com sentimentos, expectativas, família, com dedicação ao ente estatal e não pode, agora depois de mais de 10 anos, simplesmente mudar a condição que ele mesmo tomou de forma equivocada.

Isso sem falar que, como houve o cumprimento da ordem judicial de forma equivocada, em verdade não há nem que se falar que a autora estaria “escorada” por ordem judicial, de onde, entendo ainda mais além, pela decadência da própria possibilidade do Estado de Mato Grosso rever seu ato, nos moldes do que regra o artigo 26 da Lei 7602/2002, com a redação dada pela Lei 9473/2010, senão vejamos:

Art. 1° O caput do ao. 26, da Lei n° 7.692, de 10de julho de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação.

"Art. 26. O direito de o Administração Pública Estadual invalidar os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários
decai em 05 (cinco) anos,
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má fé. "(destaquei)

A conclusão aqui é lógica e temporal, pois se não existia a ordem para a nomeação e esta foi feita, não pode agora, o Estado pensar em revogar tal nomeação,
ainda mais quando inexistente qualquer ato de má-fé da parte autora
, isso somado ainda ao ato consumado, dignidade da pessoa humana e outros tantos.

Desta feita, entendo que o autor tem o direito pleiteado ao seu lado.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reforma a sentença que extinguiu o feito sem solução do mérito, pela ausência de interesse processual, reconhecendo o interesse e no mérito da ação,
julgar procedentes os pleitos exordiais
, para declarar o direito à manutenção da nomeação e posse no cargo de ESCRIVÃO DE POLÍCIA

efetivadas pelo ATO ADMINISTRATIVO 2288/2011, DE 18 DE MAIO DE 2011, não podendo o Estado de Mato Grosso rever ou revogar tal ato, nos moldes do artigo 487, I do CPC, com resolução do mérito.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023